Tribunal: TJDFT
Processo: 0704931-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704931-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALBA SONY BASTOS OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, em cumprimento individual de sentença proposto por ALBA SONY BASTOS OLIVEIRA, ora exequente/agravada, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DISTRITO FEDERAL contra ALBA SONY BASTOS OLIVEIRA, e outros, ao argumento de: a) excesso de execução; e b) necessidade de suspensão do feito. A parte exequente refutou as alegações do Distrito Federal. DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença oriundo dos autos da ação de conhecimento n. 32.159/1997, que tramitou na 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – Sindireta/DF. A parte autora postulou o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. 1. Excesso de execução – exclusão das parcelas posteriores a 27/4/1997. O Distrito Federal alega que devem ser excluídas dos cálculos as parcelas posteriores a 27/4/1997, data da impetração do MS 7.253/97. O título judicial objeto da execução, entretanto, condenou o DF ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. Inexiste limitação do pagamento até a impetração do referido mandado. A alegação do DF deveria ter sido formulada em momento processual oportuno. Não cabe a este Juízo modificar o teor de sentença protegida pelos efeitos materiais da coisa julgada. REJEITO a impugnação do Distrito Federal neste ponto, pois a matéria faz parte integrante da coisa julgada e não pode ser objeto de impugnação em sede de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, §1o, do Código de Processo Civil. 2. Excesso de execução – aplicação da taxa Selic a partir de 9/12/2021. O executado alega que houve aplicação indevida da taxa Selic, que deveria incidir a partir de 9/12/2021, razão pela qual haveria excesso no montante apontado pelo exequente. Os novos cálculos apresentados pela parte exequente (ID 140985181) obedecerem aos parâmetros determinados pela decisão de ID 139947125, com a aplicação do IPCA-E (de 07/2009 até 08/12/2021) e SELIC posteriormente. Assim, não há falar em aplicação indevida da taxa Selic, porquanto os cálculos apresentados pelo exequente seguiram os parâmetros de correção monetária indicados pelo título judicial. Não houve requerimento de prova pericial. REJEITO a impugnação de excesso de execução. 3. Suspensão do processo. O DF alega que ainda está pendente o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0700730-32.2022.8.07.0000, em cujos autos se discute os critérios de correção monetária. O v. acórdão deu provimento ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e determinar a remessa dos autos originais à contadoria judicial, para cálculo do crédito exequendo, com a utilização do índice IPCA-E para fins de atualização monetária, a contar de 28/6/2009. Desse modo, este juízo está a cumprir a determinação da instância superior. No que concerne ao tema n. 1169 do STJ, há determinação de suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.037, II, do CPC/2015: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. No entanto, o tema n. 1169 do STJ não se aplica ao presente caso. O artigo 509 do Código de Processo Civil – CPC estabelece que a sentença que condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à liquidação, a requerimento do credor ou do devedor, com a finalidade de apurar a quantia líquida para ser executada. Os artigos 510 e 511 estabelecem os ritos processuais a serem seguidos. Porém, a parte autora apresentou o valor líquido a ser executado (ID 140985181). Prescindível a liquidação por arbitramento e as demais fases processuais decorrentes dela, a enquadrar o caso na hipótese do parágrafo 2° do artigo 509 do CPC. O título judicial não condicionou à liquidação da sentença e objetivou o pagamento do benefício alimentação valor certo e determinado. Rejeito o pedido de suspensão do processo. INTIME-SE a parte exequente para apresentar a planilha de cálculos, nos exatos termos desta decisão, com aplicação do índice de correção monetária fixada na decisão transitada em julgado. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, dê-se vista ao Distrito Federal, pelo mesmo prazo. Em seguida, retornem conclusos para decisão. Por fim, após manifestação das partes, será apreciada a fixação de honorários referentes à impugnação apresentada quanto ao excesso de execução. Intimem-se.” Opostos embargos de declaração pelas partes, foi proferida a seguinte decisão integrativa: 1. Embargos de declaração de ID 180110619 Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo Distrito Federal contra a decisão de ID 178703434. A parte embargante argumenta que houve omissão na decisão supracitada quanto à ilegitimidade ativa. A parte embargada pugnou pelo não acolhimento dos presentes embargos. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Quanto ao pedido de reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte embargada, o embargante alega que as fichas financeiras que instruem a inicial indicam que a parte exequente foi servidor da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma. Por esta razão, a sentença não beneficiaria servidores públicos de outras pessoas jurídicas, como de fundação pública. O Decreto n. 16.990, de 7 de dezembro de 1995, que suspendeu a concessão do benefício alimentação aos servidores foi aplicado aos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal. Desta feita, a parte exequente tem legitimidade ativa para executar o título judicial. No que tange à alegação de que a parte exequente não estava filiada à época da propositura da ação coletiva, cuida-se de demanda instaurada por sindicato. Desse modo, os efeitos da sentença – porquanto atua com substituto processual – não estão adstritos aos filiados à época da propositura da ação ou limitados ao âmbito territorial da competência do órgão prolator da decisão, salvo se houver restrição expressa no título executivo judicial (o que não é a situação dos autos). Nos termos do Tema n. 499 do repositório de jurisprudência de repercussão geral do c. STF, apenas as associações possuem essa limitação. Nesse sentido, todos os servidores da categoria (e não somente os filiados à entidade sindical) são beneficiários da sentença. É o entendimento firme do e. STJ: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNA TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA PARTE RECORRENTE COM O CAPÍTULO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. POSSIBILIDADE DE EXAME DO MÉRITO DA IRRESIGNAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AÇÃO DE CARÁTER COLETIVO. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EFEITO DA SENTENÇA. ADSTRIÇÃO AOS FILIADOS À ENTIDADE SINDICAL À ÉPOCA DO OFERECIMENTO DA AÇÃO, OU LIMITAÇÃO DA ABRANGÊNCIA AO ÂMBITO TERRITORIAL DA JURISDIÇÃO DO ÓRGÃO PROLATOR DA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 2o-A DA LEI N. 9.494/97 EM HARMONIA COM AS NORMAS QUE DISCIPLINAM A MATÉRIA. VIOLAÇÃO À DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973. II – Afasta-se a incidência da Súmula n. 182/STJ quando, embora o Agravo Interno não impugne todos os fundamentos da decisão recorrida, a parte recorrente manifesta, expressamente, a concordância com a solução alcançada pelo julgador, desde que o capítulo em relação ao qual a desistência foi manifestada seja independente e não interfira na análise do mérito da irresignação. III – O Supremo Tribunal Federal firmou orientação, sob o regime da repercussão geral, segundo a qual há distinção entre a execução individual de sentença coletiva proposta por sindicato daquela proposta por associação, no que se refere à legitimidade e autorização dos sindicalizados ou associados. IV – Delineada a substituição processual pelos sindicatos e a representação processual pelas associações, não se faz necessária a juntada da listagem Superior Tribunal de Justiça dos substituídos para o ajuizamento de demanda coletiva proposta por sindicato, providência exigível em se tratando de ação ajuizada por associação, exceto se tratar-se de mandado de segurança coletivo. V – Impõe-se interpretar o art. 2o-A da Lei n. 9.494/97 em harmonia com as demais normas que disciplinam a matéria, de modo que os efeitos da sentença coletiva, no casos em que a entidade sindical atua com substituta processual, não estão adstritos aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, ou limitada a sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão, salvo se houver restrição expressa no título executivo judicial. Precedentes. VI – Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República. VII – A Agravante não apresenta argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VIII – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. Agravo Interno improvido (AgInt no REsp 1614030/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/02/2019, DJe 13/02/2019). Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa levantada pelo Distrito Federal. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos opostos pela parte embargante, tão somente para corrigir a omissão alegada. Cumpra-se a decisão de ID 178703434. Intimem-se. 2. Embargos de declaração de ID 180154747 Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ALBA SONY BASTOS OLIVEIRA e outros contra a decisão de ID 178703434. A parte embargante argumenta que houve omissão na decisão supracitada quanto ao índice de correção monetária a serem aplicados sobre o valor devido, A parte embargada pugnou pelo não acolhimento dos presentes embargos. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Quanto ao índice de correção monetária a ser aplicada ao valor devido, é fato incontroverso que a sentença proferida na ação de conhecimento n. 32.159/97, autos do processo coletivo, transitou em julgado em momento anterior ao julgamento do Tema n. 810 do c. STF. Além disso, o título transitado em julgado expressamente dispôs acerca dos juros e correção monetária, razão pela qual injustificável a aplicação de critérios de atualização diversos dos amparados pela coisa julgada. A análise quanto à aplicação de índice de correção monetária fixada em decisão transitada em julgado em condenações contra a Fazenda Pública está em tramitação no c. STF, em regime de repercussão geral [Tema n. 1.170/STF – validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810)], na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Com efeito, não foi determinada a suspensão dos processos que tramitam no território nacional que versem sobre a mesma matéria. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos opostos pela parte embargante, tão para manter os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado. Cumpra-se a decisão de ID 178703434. Após o pagamento, arquivem-se os autos com observação às normas internas da Corregedoria deste Tribunal. Intimem-se." Em suas razões recursais, o exequente narra que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença no qual apresentou impugnação aos cálculos, parcialmente acolhida pelo d. Juízo a quo, na forma das decisões retro transcritas. Sustenta que a agravada é parte ilegítima para propor o cumprimento de sentença originário, porquanto a ação coletiva foi proposta em desfavor do Distrito Federal, enquanto a servidora era vinculada à Fundação Hospitalar do DF à época dos fatos, entidade que não figurou no polo passivo da aludida ação. Destaca que o feito deve ser sobrestado em face da admissão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) que possui como objeto a delimitação da legitimidade ativa para o cumprimento de sentença relativo à ação coletiva n. 32.159/97. Argumenta que a condenação oriunda do título exequendo deve ser limitada ao dia 28/04/1997, data em que foi impetrado o MS no 7.253/97, que determinou a retomada do pagamento do benefício alimentação. Assim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de obstar os efeitos da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. De início, deixo de conhecer do recurso em relação ao pedido de sobrestamento do feito em virtude da admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) 21, o qual discute a legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações para pleitear o cumprimento de sentença proferida na ação coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF. Nota-se que esta questão não foi submetida ao Juízo singular, de modo que a análise da tese por este colegiado configura supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Quanto aos demais pontos, conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Da análise dos autos, verifico a presença dos respectivos requisitos. Conforme já mencionado, o título executivo em discussão decorre da ação no 32.159/97, na qual o ente público agravante foi condenado ao pagamento das prestações em atraso referentes ao auxílio alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto n° 16.990/1995. Da análise dos respectivos autos (Apelação no 20110110004915 - 0000491-52.2011.8.07.0001), afere-se que o ora agravante foi condenado ao pagamento das parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97 (ID 14377924 – pág. 56 – 72 – dos autos 0000491-52.2011.8.07.0001), o qual havia concedido a segurança para reestabelecer o mencionado pagamento. Cabe frisar que, apesar de o respectivo mandamus haver, originariamente, conferido efeitos retroativos à respectiva Decisão, abrangendo as parcelas não pagas desde a lesão - e não da impetração do MS (ID 14377924 -pág. 72 - 0000491-52.2011.8.07.0001), ao julgar o Resp 236.229/DF (ID n° 14377928 – pág. 84 a 93 - 0000491-52.2011.8.07.0001) o c. STJ deu provimento parcial ao recurso para afastar a abrangência da condenação do MS ao pagamento das parcelas anteriores à impetração da ação mandamental. Assim, transitados em julgado o MS no 7.253/97 e a Ação no 32.159/97, firmou-se a condenação do ente público executado ao pagamento das prestações em atraso, referentes ao auxílio alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto n° 16.990/1995, no que tange ao período anterior à impetração do MS 7.253/97 (28/04/97), conforme se verifica dos respectivos autos (ID 14377930 - Pág. 109 - autos n° 0000491-52.2011.8.07.0001): “(...) Portanto, é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança n° 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual: "O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise do mérito. (...)”. Dessa forma, a execução de montante referente à supostas diferenças posteriores à impetração do supramencionado MS não apenas contraria o respectivo título executivo, mas implicaria na percepção em duplicidade dos respectivos valores. Segue precedente deste Tribunal nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. LIMITAÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. 1. A ação coletiva no 32.159/97 delimitou o pedido de benefício alimentação até a data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. 2. O acórdão da ação coletiva (Ac. 730.893) da colenda 4a Turma Cível, destacou no voto do Relator. Exmo. Sr. Desembargador Fernando Habibe, que "[...] é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual." 3. É inviável a rediscussão da controvérsia, diante da preclusão e da necessidade de observância à coisa julgada. O período posterior a abril de 1997 (data em que o Mandado de Segurança foi impetrado), pode ser pleiteado mediante o cumprimento do título judicial correspondente, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1665824, 07373192320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, sendo vedado o bis in idem, mostra-se devida a exclusão das parcelas posteriores a 27/04/1997, data em que foi impetrado o MS. Dessa forma, fica demonstrada a probabilidade do direito do agravante em relação a este ponto em particular. Já o perigo de dano decorre da possibilidade de prosseguimento da execução originária com base em valores superiores ao efetivamente devido. Por fim, destaco que as demais teses suscitadas neste agravo serão analisadas no momento do julgamento do mérito recursal. Posto isso, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para obstar os efeitos das decisões agravadas até o julgamento de mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 15 de fevereiro de 2024 23:12:22. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora